Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. NORMA VÁLIDA INTRODUZIDA POR LEI POSTERIOR A MEDIDA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em dois cheques emitidos em 31/05/2019 e devolvidos por falta de fundos. A autora sustentou a inexistência de inércia no processo, argumentou que diligências foram regularmente promovidas e alegou inconstitucionalidade do art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, por ter origem em medida provisória que versaria sobre matéria processual civil. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fundada em cheques; (ii) estabelecer se a redação conferida ao art. 921, § 4o, do CPC pela Lei no 14.195/2021 é inválida por vício de origem constitucional.
III. Razões de decidir
3. A autora não demonstrou interesse processual na arguição de inconstitucionalidade do art. 921, § 4o, do CPC, pois não indicou em que medida arguição lhe seria mais favorável no caso concreto.
4. Conforme o art. 59 da Lei no 7.357/85, o prazo prescricional para a pretensão executiva fundada em cheque é de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação.
5. A suspensão do processo ocorreu em 03/03/2023, com ciência da exequente em 13/03/2023. O prazo de prescrição intercorrente iniciou-se em 13/03/2024 e encerrou-se em 13/09/2024, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida.
6. Diligências infrutíferas realizadas pela exequente não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o; Lei no 7.357/85, art. 59; CF/1988, art. 62, §1o, I, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014; TJDFT, Acórdão 1988498, 0701417-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1925314, 0017703-13.2016.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 19/09/2024.